Tribunal: TJDFT
Processo: 0716307-75.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de cinco dias, acerca da tempestividade do recurso interposto no id 36824899. Brasília/DF, 6 de julho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905